Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025367-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS POR ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PLEITOS DE CONCESSÃO DE INDULTO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30 (TRINTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO – INDULTO – CONCESSÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO – DECISÃO DO TJMT – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARESTO DO STJ –

PACOTE ANTICRIME –

REINCIDÊNCIA SIMPLES –

LACUNA LEGISLATIVA–

INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ –

ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E JULGADOS DO TJMG E TJDF –

PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) –

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, COM NOTA PARA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA.

Subsistindo diversas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessária a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055).

Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto (STJ, AREsp no 1460844).

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Este e. Câmara tem adotado a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na hipótese reincidência simples (TJMT, N.U 1016991-56.2020.8.11.0000 e N.U 1016820-02.2020.8.11.0000). No mesmo sentido, TJMG (AgExPe no 10525.13.00879-9/001) e TJDF (AgExPe no 07112459720208070000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025367-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064), que indeferiu os pedidos de indulto e de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas por roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] e roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em 48 (quarenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o, I e

II do CP, art. 157, §2o, II, do CP e

art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, art. 121, § 2o, I e IV e art. 211, ambos do CP
- (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que: 1) deveria ser concedido o indulto porque
“as frações devem ser analisadas separadamente
”; 2) faria jus à fração de 30% (trinta por cento) em relação ao crime de homicídio, para progressão de regime, por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja concedido o indulto e aplicado esse patamar mais benéfico para progressão de regime.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 68236976).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 68236974).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 68236973).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Recurso – 1) Requer a aplicação do inciso da menor percentagem para o alcance do benefício de progressão regimental ao Agravante – Agravante que sustenta reincidência genérica – Magistrado em sede de retratação considerou o percentual de 40% do cumprimento da pena para a progressão regimental, mas indeferiu os demais benefícios no curso do cumprimento do regime, vez que o Agravante ainda não atingiu os requisitos para tanto. Agravado reincidente genérico – ausência de previsão legal – aplicação mais benéfica ao réu – interpretação na norma penal não deverá apenas atender a sua finalidade – deverá se coadunar com as balizas constitucionais e princípios que regem a aplicação da execução penal – possibilidade de fixar a porcentagem mais benéfica – demais benefícios ainda estão pendentes de cumprimentos dos requisitos. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 70335478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] - art.157, § 2o, I, II do CP -, praticado em
30.7.2006
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 12.2.2007
(SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] - art.157, § 2o, I, II do CP -, praticado em
11.6.2007
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25.7.2014 (SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] - art.157, § 2o, I, II do CP -, praticado em
1.7.2008,
na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 3.3.2009 (SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064);

- 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão por roubo majorado [concurso de pessoas]

e corrupção de menor - art.157, § 2o, II do CP e art.244-B, da Lei no 8.069/1990 -, praticado em
29.7.2015,
na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 9.9.2016 (Ação Penal N.U. 0018769-25.2015.8.11.0042

e Sistema
Primus
) – atualização não constante do SEEU [erro no Relatório da Situação Processual Executória SEEU N.U 0002770-68.2012.8.11.0064 – ITEM 5.1 – consta 10 anos e 20 dias] ;

́- 2 (dois) anos de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art.12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 -, praticado em
16.5.2012
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 13.11.2012 (SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064);

- 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses reclusão por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art.121, § 2o, I e IV e art. 211,
caput
, ambos do CP -, cometidos em
9.3.2011
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 31.8.2015
(SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064);

- 7 (sete) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por tráfico de drogas em estabelecimento prisional - art.33,
caput
, e art.40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 -, praticado em
14.2.2018
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 12.8.2020 (Apelação Criminal no 0006755-04.2018.8.11.0042 – PJE 2o Grau e SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064 – Digitalização do Processo – Documento 58).

Em 19.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Quanto ao pedido de indulto em relação aos crimes praticados com grave ameaça e violência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que todas as condenações executadas nesta guia foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, razão pela qual, todas deverão ser consideradas.

Prevê o art. 1o, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado, unificadas, somam 27 (vinte e sete) anos 02 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.[...].

A alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 12 do Decreto 9.246/2017 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque, dispõe o art. 12 do referido decreto que AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO, na forma do art. 111 da Lei No 7.210, de 1984.[...]

Por todo exposto, INDEFERE-SE o pedido de indulto.

III – O pedido de alteração da fração não se sustenta.

No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime hediondo no dia 09 de março de 2011 nos autos 0020860-93.2012.8.11.0042, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 0000000-00.0000.1.50.2006 que transitou em julgado no dia 12 de fevereiro de 2007.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo. [...].

Nem se cogita na aplicação das frações do art. 112, I ou II da LEP que prevê 16%(dezesseis por cento) ou mesmo 20% (vinte por cento) da pena para progressão, se o apenado primário e o crime praticado sem violência ou grave ameaça ou for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, respectivamente.

Ora, a colocação topográfica da regra bem indica que ela se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos.

Aliás, de forma ordenada, apenas a partir do inciso V do referido artigo de lei que se começa a tratar dos delitos etiquetados pela Lei 8.072/90. [...].

Portanto, sem esforço, mostra-se possível concluir que os quatro primeiros incisos do art. 112 destinam-se aos crimes comuns e os outros - quinto ao oitavo - aos crimes hediondos ou equiparados.

[...] o que leva o Juízo a manter o entendimento de que o caso está sujeito à fração de 3/5(três quintos) ou 60% (sessenta por cento).

Tal conclusão se mostra autorizada porque, a legislação deixa muito claro que, o pressuposto básico para se aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos) é a primariedade.

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –

SEEU NU 0002770-68.2012.8.11.0064 – 22.1)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo, pois a soma das penas ultrapassa 8 (oito) anos.

Com efeito,
“as penas

correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei no 7.210, de 1984
”

(
Decreto no 9.246/2017, art.12, parágrafo único).

Subsistindo diversas condenações, não é permitida a
concessão
do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessária a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019).

Note-se que as penas do agravante por roubos e posse irregular de arma de fogo de uso permitido somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão [
27 anos, 7 meses e 3 dias], inviabilizando
a concessão do
indulto
, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1o, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdadenão for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo,
uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.”
(STJ, AREsp no 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

Assim sendo, o indeferimento do indulto deve ser preservado.

No que concerne à fração de progressão de regime pelo homicídio qualificado,
as condenações
do agravante [por roubos majorados e posse irregular de arma de fogo de uso permitido]
caracterizam reincidência simples.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Do dispositivo supracitado, extrai-se que o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Essa matéria, embora objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, qual seja: 1) patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (
HC no 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC no 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020
); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [
em crimes hediondos e equiparados
] ou não

(HC no 583751- Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC no HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020), nesta e. Câmara tem sido adotada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na

hipótese reincidência

simples.

Nessa linha, registram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

No mesmo sentido,
o e. TJMG e o e. TJDF assim decidiram:

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe no 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

“1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 2. Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe no 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Anote-se que não consta do Relatório da Situação Carcerária do agravante [acesso ao SEEU N.U. 0002770-68.2012.8.11.0064 na dada de 8.1.2021] sua condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional, situação processual apta a caracterizar reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime em relação a essa condenação (LEP, art. 112).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao homicídio qualificado, com nota para atualização do Relatório da Situação Carcerária do agravante [pena do roubo majorado e corrupção de menor readequada para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão

por este e. Tribunal

e a inclusão da condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021